Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO AUTOR. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS PRETENSÕES AUTORAIS. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a teoria da verossimilhança preponderante, existem casos excepcionais, dotados de características próprias em face das quais faz-se necessário reduzir a exigência probatória imposta às partes. Nessas hipóteses, o mérito será julgado com base na convicção sobre o conjunto de indícios apresentados pelas partes.

2. A teoria excepcional não se aplica nos casos nos quais as pretensões podem, sim, ser comprovadas, pelos diversos meios probatórios juridicamente aceitos.

3. Diante da ausência de provas sobre as alegações deduzidas, não há que se falar em julgamento baseado apenas em indícios, mas sim em improcedência da ação, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, se o interessado tinha meios de demonstrar sua pretensão, mas não o fez.

4. Recurso conhecido e não provido.